Tribunal: STF
Processo: ARE 1384205
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 209) opostos em face de decisão monocrática em que neguei seguimento ao recurso por estar o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal (eDOC 205).



    Nas razões recursais, o embargante sustenta que “deve haver manifestação acerca da irretroatividade da lei prejudicial ao réu. A atual redação do artigo 116, inciso III, do CP foi incluída pela Lei n° 13964/2019, não podendo retroagir para o caso concreto. A regra em comento lida com a temática da prescrição, normativa de direito material, portanto. E, sendo regra prejudicial ao réu, não há como retroagir” (eDOC 209, p. 1). 



    É o relatório. Decido.



    Sem razão o embargante.



    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõem os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso. 



    Com efeito, a decisão embargada deixou expressamente consignado que, “conforme bem observado no acórdão recorrido, ‘Essa interpretação jurisprudencial é, aliás, anterior à previsão do art. 116, III, do CP, com redação dada pela Lei 13.964/2019, a qual, portanto, somente consolidou, no texto legal, a jurisprudência desta Corte e do e. STF a respeito da matéria, não havendo, pois, como se cogitar de incidência retroativa dessa norma em prejuízo ao réu’”.



    Ante o exposto, inexistentes os pressupostos de embargabilidade previstos nos arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, rejeito os embargos de declaração com fulcro nos arts. 620, § 2º, do CPP e 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente